Tribunal: STF
Processo: ARE 1599865
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 398, fl. 1):

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE TABACO CRU PARA EXPORTAÇÃO. RE Nº 754.917-RS. TEMA 475/STF. DECISÃO PROFERIDA EM DESCONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 155, §2º, X, “A” DA CF) NÃO ALCANÇA AS OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. EXERCÍCIO DE CONFORMIDADE POSITIVO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 561), foram rejeitados (Doc. 572).
No Recurso Extraordinário (Doc. 617), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROSENILDO MESSIAS TRACZ E OUTROS apontam violação ao art. 155, II, § 2º, I, e X, “a”, da CF/1988.
Sustentam que o Tema 475/STF (que afasta a imunidade quanto ao ICMS nas etapas anteriores à exportação) é aplicável exclusivamente à denominada exportação indireta, na qual o insumo produzido tem por finalidade incorporar-se à mercadoria a ser exportada por terceiro. Diferentemente, na exportação direta, como é feita pela substituta tributária, não se pratica outra operação senão a de exportação propriamente dita, razão pela qual deveria ser reconhecida a imunidade (Doc. 617, fls. 7-8).
Alegam que “a operação de exportação realizada, diferente daquela apreciada pela Suprema Corte, não implica em terceirização de etapas da produção, tampouco ocorrem operações de compra ou contratação de serviços de terceiros” (Doc. 617, fl. 9).
Afirmam que “mesmo na eventual hipótese de ser considerada a entrega da safra pelos recorrentes como operação dissociada da exportação propriamente dita, ainda assim prevaleceria a desoneração (isenção) prevista no art. 3º, parágrafo único, inciso I, da LC 87/1996”(Doc. 617, fl. 10).
Requerem o provimento do recurso, reconhecendo-se a ofensa ao art. 155, II, § 2º, X, “a”, da CF/1988, bem como a divergência entre o presente caso e o Tema 475/STF, com a consequente declaração da imunidade tributária” (Doc. 617, fl. 12).
Em exame de admissibilidade (Doc. 638), o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria tratada no Tema 475/STF; e o inadmitiu quanto às demais questões suscitadas, com base na Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 706), os agravantes refutam a incidência ao caso do Tema 475/STF e defendem a inaplicabilidade da Súmula 279/STF.
É o relatório. Decido.

A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 
Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 475/STF), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 617, fl. 6):

“Dispõe o artigo 102, § 3.º, da Constituição Federal: (...). As questões discutidas no presente processo ultrapassam os interesses subjetivos das partes, uma vez que são relevantes do ponto de vista social e, principalmente, jurídico. Ora, é de suma importância que o Supremo Tribunal Federal faça prevalecer a imunidade tributária na exportação direta, sob risco de afetar a segurança jurídica, já sedimentada quanto a imunidade nesta forma de exportação. 
In casu, há repercussão geral do ponto de vista "econômico" porque, caso acatada a posição tomada pelo TJ-PR (que negou vigência à normal constitucional da imunidade na exportação direta) haverá a consagração do enriquecimento ilícito do ente Estadual, ora Recorrido, que terá o direito judicialmente reconhecido de surrupiar indevidamente esforços financeiros do contribuinte por meio de tributação indevida, quando a Constituição Federal observa a imunidade na exportação direta. 
Há, também, repercussão do ponto de vista “jurídico”, uma vez que a negativa da prestação jurídica pelo Tribunal a quo, causa grave insegurança jurídica, abalando a confiança do contribuinte, em especial às empresas exportadoras, no exercício de seu direito de imunidade, constitucionalmente garantido por força do art. 155, II, § 2º, I, da Constituição Federal. 
Destarte, resta comprovado, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa e o interesse exclusivo das partes.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte (Doc. 398, fls. 2-3):

“No RE 754.917/RS, o relator do recurso, ministro Dias Toffoli, no voto condutor da decisão, afirmou que a Constituição Federal, ao instituir a imunidade das operações de exportação ao ICMS, pressupõe a incidência do imposto nas operações internas e estabelece que o ônus tributário será compensado mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. Segundo o ministro, caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria “inútil e despropositada” à regra de manutenção e aproveitamento de créditos.
(...)
Por conseguinte, constata-se que o acórdão proferido por esta câmara destoa do posicionamento consolidado no julgamento do recurso paradigma e, portanto, impõe sua adequação, eis que as operações de saída internas, anteriores à exportação, não estão amparadas pela imunidade estatuída no art. 155, § 2º, X, “a” da CF e, assim, qualquer operação ocorrida em território nacional, com produtos destinados à exportação, sujeita-se à incidência do ICMS.”

Dessa forma, para divergir das conclusões do acórdão recorrido e adotar entendimento diverso quanto à sistemática das operações anteriores à exportação, para fins de imunidade tributária, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, além de demandar o reexame das provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Na mesma linha, são os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA. FASES DA OPERAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.440.714 AGR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe  24/8/2023).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA ÀS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ART. 155, § 2º, X, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do Tema 475 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: ‘A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação’. A Corte de origem consignou que estão presentes os requisitos para o gozo da imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da Lei Maior. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.
2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE  1.498.595 AGR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ART. 155, § 2°, X, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRESA QUE ADQUIRE FUMO EM FOLHA DE PRODUTORES RURAIS PARA POSTERIOR BENEFICIAMENTO E EXPORTAÇÃO DO TABACO. CONSTATAÇÃO DAS ETAPAS ANTERIORES À EXPORTAÇÃO DO PRODUTO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO NA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E NA ISENÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. CONTROVÉRSIA ACERCA DAS INOVAÇÕES NA CAUSA DE PEDIR COM A CONSEQUENTE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.
II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.
III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.
IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.547.979 AGR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 8/8/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente